Tribunal: TJSP
Processo: 1005171-24.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – emissão de gases poluentes com risco à saúde pública – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA MUNICIPALIDADE PARA AUTUAR E EXECUTAR MULTAS AMBIENTAIS – ATUAÇÃO DA CETESB QUE INDEPENDE DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO E DA UNIÃO – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – AUTUAÇÕES QUE, ADEMAIS, FORAM REALIZADAS COM PRATICAMENTE UM MÊS DE DIFERENÇA –

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – emissão de gases poluentes com risco à saúde pública – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA MUNICIPALIDADE PARA AUTUAR E EXECUTAR MULTAS AMBIENTAIS – ATUAÇÃO DA CETESB QUE INDEPENDE DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO E DA UNIÃO – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – AUTUAÇÕES QUE, ADEMAIS, FORAM REALIZADAS COM PRATICAMENTE UM MÊS DE DIFERENÇA – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005171-24.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JBS S.A., é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U. sustentação oral o Doutor Pedro Mazalotti Teixeira",
de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 28968
Apelação no 1005171-24.2017.8.26.0066
Comarca: Barretos - 3a Vara Civil
Apelante: JBS S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de Barretos
Juiz 1a Inst.: Dr. Douglas Borges da Silva
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO MEIO AMBIENTE AÇÃO ANULATÓRIA
DE MULTA AMBIENTAL
EMISSÃO DE GASES
POLUENTES COM RISCO À SAÚDE PÚBLICA

COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA MUNICIPALIDADE
PARA AUTUAR E EXECUTAR MULTAS AMBIENTAIS
ATUAÇÃO DA CETESB QUE INDEPENDE DO PODER DE
POLÍCIA DO MUNICÍPIO E DA UNIÃO BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO AUTUAÇÕES QUE, ADEMAIS,
FORAM REALIZADAS COM PRATICAMENTE UM MÊS
DE
DIFERENÇA

RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JBS S/A
contra a r. sentença de fls. 354/358 que, nos autos da ação anulatória que
move
contra
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BARRETOS,
julgou
improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor
atribuído à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irresignada, apela a autora (fls. 360/379),
sustentando, em síntese, que a competência fiscalizatória e sancionatória da
Vigilância Sanitária em matéria que envolve infrações às normas ambientais
de potencial risco à saúde humana seria residual à competência especial da
CETESB. Aduz que a aplicação de sanções administrativas por órgãos
distintos em decorrência do mesmo fato configura bis in idem, o que impõe a
anulação do auto de infração sanitária no 2.172.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 387/393),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Proferida
decisão
concedendo
tutela
provisória de urgência para suspender a exigibilidade do auto de infração e o
registro do nome da autora no CADIN, autorizando a emissão de certidão
positiva com efeitos de negativa, em razão da garantia integral do juízo (fls.
407/409).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Segundo consta da petição inicial, a autora
foi autuada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de
Barretos em 17/11/2016 por infração sanitária considerada de risco à saúde,
nos termos dos arts. 24 e 122, III, da Lei Estadual no 10.083/98 (Código
Sanitário Estadual) e Leis Municipais no 3.247/98 e 4.267/09, consistente em
"manter estação de tratamento de resíduos do frigorífico com acúmulo de
sebo (gordura) de bovinos acumulados em contêiner causando mau cheiro
provenientes da formação de gases, a qual causam grande incômodo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
população, podendo inclusive afetar a saúde pública" (fls. 37/38).
A autora também foi autuada pela CETESB
em 09/12/2016, sendo lavrado o AIIPM no 4000734, por prática de infração
consistente em “emitir substâncias odoríferas, geradas no setor de graxaria,
além dos limites de propriedade da empresa, atingindo áreas habitadas,
tornando ou podendo tornar o ar impróprio ou ofensivo à saúde;
inconveniências ao bem estar público e prejuízos às atividades normais da
comunidade", em violação ao disposto nos arts. 2o e 3o, V e XXXII, do
Regulamento da Lei no 997/76, aprovado pelo Decreto no 8.468/76.
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é improcedente.
Conforme entendimento consolidado do C.
Superior Tribunal de Justiça, a imposição de penalidade administrativa por
infração ao meio ambiente rege-se pela teoria da responsabilidade subjetiva:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a
responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo,
exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.” (AgInt. no REsp. no
1.744.828/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 12/03/2019).
“Finalmente,
a
responsabilidade
administrativa
ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao
contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia
o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta.”
(AgInt. no REsp. no 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em
07/02/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim,
“a
aplicação
de
penalidades
administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera
cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática
da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (EREsp. no
1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 08/05/2019).
Ou seja, é certo que a responsabilidade civil
pelo dano ambiental é objetiva, conforme disposto no §3o do art. 2251 da
Constituição Federal e no §1o do art. 142 da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente LPNMA (Lei no 6.938/1981).
Por
outro
lado,
a
responsabilidade
administrativa ambiental decorre da aplicação de sanção administrativa
prevista em lei para determinado ato tipificado como transgressor, ou, em
outras palavras, um comportamento em desobediência a determinada norma,
uma conduta contrária a ela, razão porque possui natureza subjetiva, aferindo-
se a responsabilidade mediante a comprovação de culpa.
A aplicação de sanção consiste em ato
administrativo praticado por profissional técnico, baseado em poder de polícia
1 “Art. 225, § 3o. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”
2 “Art. 14, § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal,
por danos causados ao meio ambiente.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ambiental e que goza de presunção de legalidade, que não foi ilidida no caso
concreto.
A tese de bis in idem suscitada pelo apelante
não pode ser acolhida.
A CETESB tem legitimidade para impor
sanção ambiental, vez que cabe a ela fiscalizar, no exercício do poder de
polícia administrativa estadual, atividades poluentes, independentemente do
poder de polícia do Município e da União, com base nas Leis Estaduais no
118/73 e 997/76, e também no Decreto Estadual no 8.468/76 c/c Lei Federal
no 6.938/81 e art. 225 da CF/88. Assim, são distintas as sanções aplicadas
pelo órgão estadual e pela Municipalidade (Apelação no
0001804-03.2014.8.26.0587, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. em 03/08/2017).
Por sua vez, o art. 23, VI, da CF/88
estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios “proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas”, podendo legislar
concorrentemente sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição” (art. 24, VIII).
Assim, os agentes da Municipalidade têm
legitimidade para fiscalizar a emissão de poluentes ou degradação ambiental
em quaisquer atividades empreendidas por pessoas físicas ou jurídicas no
Município, podendo aplicar a lei municipal que regulamenta a matéria, como
ocorreu na hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A questão já foi decidida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
“Não ocorreu bis in idem na aplicação das sanções,
uma vez que a competência da Capitania dos Portos não exclui, mas
complementa, a legitimidade fiscalizatória e sancionadora dos órgãos
estaduais de proteção ao meio ambiente.” (REsp. no 1.560.022/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 05/11/2015).
“No ordenamento jurídico brasileiro, o poder de polícia
ambiental é prerrogativa inafastável dos órgãos de proteção do meio
ambiente. Isso, porém, não quer dizer que o legislador esteja impedido de,
em adição, atribuí-lo também a outras entidades públicas, postura que,
antes de significar bis in idem, representa em verdade o reconhecimento de
que o dano ambiental e as atividades capazes de causá-lo exigem, pela
sua complexidade e múltiplas facetas, a conjugação do expertise de toda a
Administração Pública, no sentido de assegurar a máxima efetividade nos
esforços de prevenção, reparação e repressão.” (REsp. no 1.142.377/RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 18/03/2010).
Veja-se, inclusive, que as autuações foram
lavradas com praticamente um mês de diferença, sendo que as providências
impostas à autora, para fazer cessar a emissão de gases poluentes no local
eram de fácil realização, o que justificou a imposição de nova sanção pela
CETESB. Por consequência, não há que se cogitar de nulidade do auto de
infração sanitária no 2.172.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Com relação aos honorários recursais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em 15% sobre o
valor atribuído à causa, majoro a verba honorária para 18% sobre a mesma
base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional dos patronos da parte
ré em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator